Tribunal: TJBA
Processo: 8002776-14.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002776-14.2021.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, GUSTAVO MARQUES FERNANDES, NEY ANDERSON NEVES PRADO EMBARGADO: SEBASTIAO RIBEIRO DE QUEIROZ e outros Advogado(s):NEY ANDERSON NEVES PRADO, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, GUSTAVO MARQUES FERNANDES, ROBERTO DOREA PESSOA, JESSE CARDOSO DE SANTANA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso do Autor, majorando a indenização por danos morais, mantendo a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude e a condenação à repetição do indébito em dobro para descontos posteriores a 30/03/2021. O Embargante alega omissões quanto à prova da contratação, aos Temas 929 e 1.061 do STJ, ao REsp 2.161.428/SP, ao termo inicial dos juros de mora e à majoração dos honorários advocatícios. II. Questões em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à prova da regular contratação e ao Tema 1.061 do STJ; (ii) saber se houve omissão quanto ao Tema 929 do STJ e à exigência de má-fé para a repetição em dobro; (iii) saber se houve omissão quanto aos danos morais e ao alegado comportamento contraditório do Autor; (iv) saber se há erro material no termo inicial dos juros de mora; (v) saber se a majoração dos honorários para 20% está devidamente fundamentada. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura no contrato bancário, reconhecendo divergência gráfica relevante e atribuindo à instituição financeira o ônus da prova de sua autenticidade, conforme art. 429, II, do CPC e tese firmada no Tema 1.061 do STJ. 4. Também não há omissão quanto à repetição do indébito, pois o acórdão aplicou a modulação de efeitos estabelecida no EAREsp 676.608/RS, que dispensa a comprovação de má-fé subjetiva para descontos posteriores a 30/03/2021, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. 5. A alegação de comportamento contraditório do consumidor foi expressamente afastada, pois o recebimento do valor foi reconhecido e compensado na condenação, sem afastar a caracterização do dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa. 6. Inexiste erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora, uma vez que, tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de fraude, aplica-se a Súmula 54 do STJ, que determina sua incidência a partir do evento danoso. 7. A majoração dos honorários advocatícios foi fundamentada no art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal e o desprovimento do recurso da instituição financeira. 8. Evidencia-se que o Embargante pretende apenas rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração. 9. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso, com ressalva quanto à eventual aplicação de multa em caso de reiteração de argumentos já analisados. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados como instrumento de rediscussão de matéria já fundamentadamente apreciada no acórdão embargado." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, 85, § 11, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021; STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002776-14.2021.8.05.0088, sendo embargante o Banco Agibank S/A e embargado Sebastião Ribeiro de Queiroz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator